Tribunal: TJMT
Processo: 1050624-84.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - ATRASO DE VOO - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL - RELAÇÃO DE CONSUMO QUE FAZ INCIDIR O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEMA 210 DO STF AFETO A HIPÓTESES DE EXTRAVIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA ADEQUADA OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
2. Tema 210 do STF afeto a hipóteses de extravio de bagagem em voo internacional.
3. Configurado o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
4. O dano moral configurado e fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, valor justo e razoável.
5. No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz jus apenas à restituição no valor comprovado em seu nome nos autos.
6. Sentença alterada para reduzir os danos materiais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050624-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO ROQUE DA SILVA - CPF: 836.418.821-68 (RECORRENTE), RENATA FERRARI BORGES LEAL - CPF: 029.463.141-03 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO - CPF: 025.297.791-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023